Tribunal: STF
Processo: RHC 84084
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ADIAMENTO DO
JULGAMENTO DE RECURSO. NOVA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.      O adiamento do julgamento de apelação
interposta ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região não implica a
exigência de nova intimação (rectius: notificação) do defensor
constituído.
2.      A impetração não cuida de retirada do julgamento de
 pauta, mas apenas de adiamento para a sessão subseqüente, por
solicitação do relator.
3.      Recurso conhecido mas desprovido.